Tribunal: STF
Processo: ARE 1596027
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO
JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃOA DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, negou provimento Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n. 2.866.366/SP, interposto pelo agravante.

O Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão de apelação criminal da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 4.11.2024, manteve a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, imposta pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jundiaí/SP.

Esta a ementa do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO DEPOIMENTO ESPECIAL. QUESITOS DA DEFESA NÃO RESPONDIDOS ESPECIFICAMENTE NO ESTUDO PSICOLÓGICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RELEVÂNCIA DOS QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS. PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NÃO INDICAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 408).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 4.9.2025 (e-doc. 419).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição República.

Afirmou que a vítima não foi ouvida na fase judicial, “e o ‘depoimento especial’ não observou os requisitos estruturais dos arts. 11 e 12 da Lei 13.431/2017 (planejamento por profissional especializado, transmissão em tempo real, possibilidade de perguntas, gravação audiovisual), retirando a judicialidade da prova. A condenação apoiada em elemento inquisitorial, sem contraditório efetivo, viola diretamente a CF” (fl. 5, e-doc. 425).

Alegou que “os quesitos que a defesa apresentou e que poderiam ser respondidos sem a reescuta da vítima, nunca foram sequer analisados pelos profissionais da escuta especializada” (fl. 5, e-doc. 425).

Asseverou que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça “apontaram omissões centrais (laudo negativo usado como materialidade; ausência de respostas a quesitos; não observância da Lei 13.431/2017). A rejeição sem enfrentamento específico configura negativa de jurisdição e ofende a CF. O STF, no Tema 339, exige fundamentação ainda que sucinta, mas com análise do essencial, o que não ocorreu no caso” (fl. 8, e-doc. 425).

Defendeu que “o laudo não apontou vestígios; a prova judicializada é frágil, não houve a resposta aos quesitos da defesa na escuta especializada, ou seja, além do cerceamento de defesa, com violação do contraditório e ampla defesa, impõe-se o in dubio pro reu. O STF rechaça atalhos probatórios e reafirma que dúvida não autoriza condenação” (fl. 9, e-doc. 425).

Salientou que a ausência de respostas “aos quesitos técnicos impede o exercício pleno do contraditório, gerando nulidade absoluta pela ofensa direta aos arts. 5º, LIV e LV, CF, devendo no mínimo ser reconhecida a nulidade do processo a contar da realização da escuta especializada sem a participação da defesa, ou ao menos a partir da não resposta dos quesitos da defesa apresentados por ocasião da instrução processual” (fl. 9, e-doc. 425).
 
Sustentou que “a fixação do regime inicial fechado mostra-se desproporcional e incompatível com a Constituição Federal. (...) [O] recorrente é idoso (...), com mais de 70 anos; possui bons antecedentes e não representa risco concreto à ordem pública; inclusive tem a guarda definitiva de outro neto, conforme consta nos autos; apresenta condições de saúde que tornam o regime fechado especialmente gravoso, em violação à dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF)” (fl. 10, e-doc. 425).

Concluiu que, “caso seja mantida a condenação e considerado inviável o semiaberto, requer-se a substituição do cumprimento da pena pelo regime domiciliar, em caráter excepcional, em razão da idade avançada e das condições de saúde do recorrente, pois é reconhecida a proteção diferenciada em hipóteses de vulnerabilidade, aplicando-se aqui, por analogia, a mesma ratio de proteção à dignidade humana” (fl. 10, e-doc. 425).
 
Estes os pedidos:
“a) Declarar a nulidade absoluta do processo a partir da fase instrutória, em razão da violação direta aos arts. 5º, LIV e LV (contraditório, ampla defesa e devido processo legal), art. 5º, LVII (presunção de inocência) e art. 93, IX (fundamentação das decisões judiciais), diante de:
Utilização de depoimento inquisitorial da vítima sem renovação judicial em forma de depoimento especial, nos moldes dos arts. 11 e 12 da Lei nº 13.431/2017;
Ausência de resposta aos quesitos formulados pela defesa, cerceando o exercício pleno da defesa técnica;
Utilização contraditória de laudo pericial que concluiu pela inexistência de vestígios como fundamento condenatório.
Consequentemente, requer a determinação de nova instrução probatória, com a realização regular do depoimento especial da vítima, conforme a Lei nº 13.431/2017, e a efetiva análise/resposta dos quesitos defensivos.
b) Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade processual, a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 5º, LVII, da Constituição, em razão da insuficiência probatória e da necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
c) Alternativamente, a anulação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça por negativa de jurisdição, diante da rejeição imotivada dos embargos de declaração, em ofensa ao art. 5º, XXXV, e ao art. 93, IX, da Constituição, determinando-se novo julgamento com enfrentamento expresso das omissões apontadas pela defesa.
Por eventualidade:
A readequação da pena e do regime inicial de cumprimento, para:
fixação do regime semiaberto, em razão da idade avançada do recorrente (...), seus bons antecedentes e condições de saúde, em conformidade com o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF);
E, por eventualidade, a substituição por prisão domiciliar, em caráter excepcional, considerando a idade superior a 70 anos e a vulnerabilidade do recorrente, em respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)” (fls. 11-12, e-doc. 425).

3. Em 28.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso, com o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 438).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante pondera que “o Tema 339 foi aplicado indevidamente, pois o caso discute negativa de jurisdição, e não mera insuficiência de fundamentação” (fl. 2, e-doc. 443).
 
Realça ser “incabível a aplicação do Tema 660”, ponderando que “o que se discute aqui é violação estrutural do devido processo penal – matéria essencialmente constitucional” (fl. 3, e-doc. 443).
 
Ressalta que “o STJ afirmou que a violação seria infraconstitucional. Esclarece que o RE aponta violações diretas e literais aos seguintes dispositivos constitucionais: Art. 5º, incisos LIV, (...) LV, (...) LVII e (...) XXXV [e] Art. 93, inciso IX” (fl. 4, e-doc. 443).

Assevera que não há “reexame fático: o que se discute são premissas jurídicas. (...) O que se discute não é ‘como as provas foram valoradas’, mas se elas existem juridicamente” (fl. 12, e-doc. 443).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 14-16, e-doc. 229).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteara o reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. XXXV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
Pede-se a reforma do acórdão recorrido para a) declarar a nulidade do processo a partir da fase instrutória, sob alegação de nulidades processuais; b) absolver o agravante do crime de estupro de vulnerável, pelas alegações de ausência de comprovação de provas de autoria contra ele e aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) revisar a dosimetria da pena imposta, alterando-se o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, ou, eventualmente, a substituição por prisão domiciliar.

7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, ressaltando carente de ofensa constitucional direta e a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 561).

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. SEM PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.574.821-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

10. Em 22.5.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jundiaí/SP, no Processo n. 1507840-06.2018, condenou o agravante pelo crime de estupro de vulnerável, à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob estes fundamentos:

“A materialidade ficou demonstrada por meio das provas produzidas (vide laudo pericial de págs. 9/11), que se mostraram incontroversas.
O laudo pericial foi elaborado por perito oficial com formação universitária (Código de Processo Penal, artigo 159), é conclusivo e se encontra formalmente em ordem, pelo que não há quaisquer nulidades ou irregularidades a se declarar ou sanar. (...)
A autoria infere-se, principalmente, da versão apresentada pela vítima (págs. 12/14 e 68/69), que, embora não repetida em Juízo (para evitar sua revitimização), foi confirmada pela prova vocal produzida (em especial por sua genitora [T] e as tias [J] e [N]), além dos indícios. (...)
[A] vítima sempre afirmou que o acusado colocou uma das mãos em sua vagina sob sua calcinha, isso é, foi constrangida a permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. (...)
Nem se alegue que as testemunhas [T], [J] e [N] influenciaram a então criança a imputar falsamente tão grave crime ao acusado, quer por não comprovada essa situação (ônus da prova), quer porque elas apenas repetiram o que lhes fora relatado pela pequena [M E G C].
A vítima sempre foi segura acerca da realização do fato-crime e da indicação do acusado como seu autor, pelo que sua palavra gera certeza absoluta. (...)
Nem se alegue, em favor da Defesa, que a conduta do acusado configura delito mais leve (Lei das Contravenções Penais, artigo 65 ou Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 232), pois a minuciosa descrição feita pela vítima sobre o ato cometido traz a certeza de que houve crime de estupro de vulnerável. (...)
O acusado, ‘avô afetivo’ de [M E G C], tinha autoridade sobre a criança, pelo que incide a causa de aumento do artigo 226, inciso II do Código Penal” (fls. 1-3, e-doc. 280).
11. Em 4.11.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1507840-06.2018.8.26.0309, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal  manteve a condenação do agravante e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos:
“A denúncia (fls. 87/88) foi vertida nos seguintes termos:
‘Consta dos autos referidos, que no dia 18.08.18, por volta das 16h00min, na Rua (...), o denunciado praticou atos libidinosos com a vítima M. E. G. da C., menor de 14 anos. Segundo se logrou apurar, a vítima é neta do denunciado, filha de N. C. R. P. da C. e em razão da separação dos genitores, residia ela com a genitora e quinzenalmente, realizava visitas ao genitor, que reside em imóvel anexo à residência do denunciado.
Dessa feita, na data dos fatos, depois de passear com o genitor e o irmãozinho em um parque, a vítima e seu irmãozinho foram deixados na residência do denunciado e assistiam televisão acompanhados do denunciado, eis que seu genitor se dirigiu para seu cômodo.
Tão logo o irmãozinho da vítima dormiu, o denunciado colocou a criança em outro sofá e permaneceu ao lado da vítima, que também se encontrava cansada, e deitou-se.
A vítima então fechou os olhos e estava quase adormecendo quando o denunciado se aproximou e introduziu uma das mãos dentro da calcinha dela para manipular sua vagina.
Nesse momento, a vítima assustou-se, levantou e correu para a residência de seu genitor, onde relatou os fatos, contudo, foi desestimulada a comentar sobre o ocorrido, somente o fazendo após retornar para sua residência e noticiar os fatos à genitora.’ (...)
A bem da verdade, não se trata propriamente de questão que enseja nulidade processual (porquanto não houve vício no procedimento), mas de circunstância (não constatação de vestígios) que poderia ensejar a absolvição, por ausência de comprovação da materialidade do crime. No entanto, isso não sucede na espécie.
O fato de o laudo pericial (fls. 9/11) não ter conseguido detectar a ocorrência de atos libidinosos não inviabiliza a pretensão acusatória no sentido de afastar a materialidade do delito. Afinal, não é incomum que delitos sexuais não deixem vestígios, notadamente se considerar os atos praticados no caso em tela. (...)
A materialidade do delito acha-se positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), relatórios de avaliação psicológica (fls. 12/14, 209/211 e 281/282), bem como pela prova oral. (...)
Não se divisa qualquer dado concreto mais denso a sugerir que a vítima tenha mentido. Apesar da sua pouca idade, foi capaz de expor os fatos de um modo que restou inequívoco que sofreu abuso sexual por parte do réu.
Ainda na linha da imputação, colhe-se do laudo psicológico, realizado ainda no curso do inquérito policial, que a vítima apresentou narrativa semelhante, tendo a profissional pontuado que ‘M. E., apresentou visivelmente a necessidade em relatar os fatos, com muita angustia, ansiedade generalizada, choro constante e alteração do sono’, demonstrando ‘verbalização inteligíveis, coerente, com capacidade adequada de entendimento do que lhe foi dito e pedido, bem como respostas adequadas e contextualizadas nos temas abordados’. E concluiu pela existência de ‘indícios de abuso sexual’. (fls. 12/14).
Ainda nessa esteira, observe-se que a vítima apresentou narrativa semelhante perante o Conselho Tutelar (fls. 197). (...)
Cabe salientar que não existem contradições relevantes em seus depoimentos: nas duas ocasiões em que foi ouvida no inquérito policial (fls. 05 e 67), sempre afirmou que a vítima lhe disse que o réu havia passado as mãos em suas partes íntimas” (fls. 3-17, e-doc. 328).

12. Em 13.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, e negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n. 2.866.366/SP, interposto pelo agravante, com estas razões:

“O entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual a renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11, § 2º, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima  – o que não ocorreu na espécie – ou da testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização. (...)
Embora a vítima não haja sido ouvida novamente em juízo, as testemunhas que confirmaram seu relato o foram. Por isso, não procede a alegação de que a condenação baseou-se em depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva. (...)
Ressalto que, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e os relatórios de estudo psicológico –, assume especial relevância. (...)
Como se vê, o Tribunal estadual concluiu que a ausência de laudo pericial conclusivo não impede o reconhecimento da materialidade delitiva do delito de estupro de vulnerável, notadamente, como no caso, quando os fatos reportam a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios, o que autoriza a comprovação do crime por outros meios, como a prova testemunhal” (fls. 10-15, e-doc. 408).

13. Na espécie, sobre a alegação de nulidade pelo fato de a vítima não ter renovado em juízo o depoimento especial prestado na fase inquisitiva, como assentado pelo Tribunal estadual, “diante da condição da vítima e tendo em conta que já existe um depoimento especial (ainda que não realizado em juízo), a dispensa do ato de oitiva judicial da ofendida, tal como levada a efeito pelo magistrado, representa uma adequada ponderações dos princípios, à luz do cânone da proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 328).

Fundamentou que, “na relação processual em curso, a oitiva da vítima consistiu em prova requerida pelo Ministério Público (fls. 88). A defesa, na resposta à acusação (fase processual destinada ao requerimento de produção de prova pela defesa), não postulou a oitiva da ofendida (fls. 118/129), pelo que não tinha o direito subjetivo processual de produzir essa prova. Além disso, não arguiu a acenada nulidade em alegações finais” (fl. 9 , e-doc. 328).

No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual a renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11, § 2º, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima – o que não ocorreu na espécie – ou da testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização” (fl. 10, e-doc. 408).

14. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de resposta aos quesitos formulados pela defesa, decidiu-se que “o parecer referente ao estudo psicológico fez considerações sobre a vítima, tendo em conta o que era pertinente dada a natureza do ato e as limitações desse tipo de estudo
(fls. 209/211). Não restou demonstrado um efetivo gravame da defesa, no sentido de que o parecer pudesse ter esclarecido alguma questão pertinente suscitada pela defesa” (fl. 11, e-doc. 328).

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a Corte local, ao discorrer que o estudo psicológico, dentro de suas limitações, fez considerações sobre a vítima no contexto do que é pertinente, fundamentou corretamente o afastamento da nulidade indicada, em virtude, mais uma vez, da ausência prejuízo à defesa” (fl. 12, e-doc. 408).

15. Sobre a alegação de que o laudo pericial não atestou a materialidade do crime no caso em exame, o Tribunal estadual esclareceu que “o fato de o laudo pericial (fls. 9/11) não ter conseguido detectar a ocorrência de atos libidinosos não inviabiliza a pretensão acusatória no sentido de afastar a materialidade do delito. Afinal, não é incomum que delitos sexuais não deixem vestígios, notadamente se considerar os atos praticados no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 328).

Assim, “esse entendimento está alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal, de que, se disponíveis outros elementos de prova, o laudo pericial a fim de atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para comprovar o estupro de vulnerável, pois a consumação desse crime se concretiza com a prática de atos libidinosos diversos, que podem não deixar vestígios” (fl. 15, e-doc. 408).

Para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher a tese de que o laudo pericial seria suficiente para comprovar a ausência de materialidade quanto ao crime imputado ao agravante no caso em exame, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Desclassificação de homicídio doloso para lesão corporal de natureza grave. Fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, IX, da constituição. Súmula 279 do stf. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Recurso desprovido. (...)
4. As decisões das instâncias ordinárias, inclusive a sentença, encontram-se devidamente fundamentadas, com base em elementos constantes dos autos, como o laudo pericial que qualificou as lesões como graves, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.
5. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação penal infraconstitucional aplicada, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. (...)
6.Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.507.440-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 27.11.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.458.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 772.012-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

16. Não procede a afirmação do agravante de ausência de comprovação de provas de autoria contra ele, pois, como destacado pelo juízo sentenciante, “a minuciosa descrição feita pela vítima sobre o ato cometido traz a certeza de que houve crime de estupro de vulnerável” (fl. 2, e-doc. 280).

O Tribunal estadual acrescentou que “não existem contradições relevantes em seus depoimentos: nas duas ocasiões em que foi ouvida no inquérito policial, sempre afirmou que a vítima lhe disse que o réu havia passado as mãos em suas partes íntimas” (fl. 17, e-doc. 328).

No acórdão recorrido, como fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal estadual concluiu que a ausência de laudo pericial conclusivo não impede o reconhecimento da materialidade delitiva do delito de estupro de vulnerável, notadamente, como no caso, quando os fatos reportam a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios, o que autoriza a comprovação do crime por outros meios, como a prova testemunhal” (fl. 15, e-doc. 408).

17. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra o agravante no caso em análise, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.591.683-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2026).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.503.261-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Desclassificação. Reexame de fatos e